Tribunal: TJSP
Processo: 1129111-26.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de Usucapião. Sentença de extinção, sem resolução de mérito – Inconformismo dos autores. Descabimento. Coautor que exerce o oficio de inventariante do imóvel que pretende usucapir. Conflito de interesses verificado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1129111-26.2014.8.26.0100 São Paulo - Central Voto n.o 40.987
ni
Registro: 2020.0000965040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129111-26.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALVARO CALDAS DA CUNHA MARGARIDO e FLORIPES SANTOS
MARGARIDO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1129111-26.2014.8.26.0100 São Paulo - Central Voto n.o 40.987
ni
Voto n.o 40.987
Apelação Cível no 1129111-26.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Central
Apelantes: Álvaro Caldas da Cunha Margarido e Floripes Santos
Margarido.
Juiz prolator: Luiz Gustavo Esteves
Ação de Usucapião. Sentença de extinção, sem resolução de
mérito
Inconformismo dos autores. Descabimento.
Coautor que exerce o oficio de inventariante do imóvel que
pretende usucapir. Conflito de interesses verificado.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 241/242, cujo
relatório se adota, julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de
Usucapião ajuizada por Álvaro Caldas da Cunha Margarido e
Floripes Santos Margarido, ora recorrentes, por falta de interesse de
agir, determinando a expedição de oficio ao Juízo da 6a Vara da Família
e Sucessões do Foro Central, titular do processo no
0542733-57.1996.8.26.0100, para conhecimento do presente feito e
adoção de medidas que entender cabíveis em face do inventariante,
salientando que conforme informado nos autos, ele loca o imóvel do
espólio, razão pela qual deverá prestar contas.
Inconformados, apelam os autores a fls.
244/252, requerendo a reforma da sentença, alegando que pretende
usucapir o imóvel descrito na inicial, pois exerce posse mansa, pacífica,
com ânimo de proprietário, sustentando que entre o falecimento da co-
proprietária a propositura da ação já transcorreram 17 anos e 11 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1129111-26.2014.8.26.0100 São Paulo - Central Voto n.o 40.987
ni
Pede a nulidade da sentença e o reconhecimento da legitimidade ativa
para a propositura da presente ação.
Recurso tempestivo, não contrarrazoado e
preparado.
É o relatório.
Pela análise dos autos, nota-se que a
extinção do processo decretada na sentença foi motivada pela falta de
interesse de agir dos autores, em razão do seu ofício como inventariante
dos bens deixados pelo titular do domínio do apartamento que pretende
usucapir e sua esposa Sra. Alice (fls.23).
Ora, sendo o coautor Álvaro inventariante
dos bens deixados pelos titulares dominiais, é patente o conflito de
interesse, de sorte não pode ele valer-se do tempo que ocupa o imóvel
para alegar tempo prescritivo a fim usucapi-lo.
Como
bem
lembrado
pelo
culto
Magistrado sentenciante, “Afinal, dentre os deveres inerentes ao cargo
de inventariante encontra-se o de cuidar dos bens do espólio. Nesse
sentido: "inventariante é a pessoa física, (...) a quem é atribuído o
munus de representar o espólio, zelar pelos bens que o compõem,
administrá-lo e praticar todos os atos processuais necessário para que
inventário se ultime." ('MACHADO, Costa, Código de Processo Civil
Interpretado e Anotado, 02.a ed., Manole, São Paulo: 2008, p.1556).
Portanto, o decreto da extinção do feito
era medida de rigor, devendo ser mantida a r. sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1129111-26.2014.8.26.0100 São Paulo - Central Voto n.o 40.987
ni
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator